Tribunal: STF
Processo: RE 1434488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS SUJEITOS AO VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA. PISO SALARIAL. LEI N. 4.950-A/1966. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PARCIAL TUTELA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. É direito adquirido do apelado a percepção de 06 (seis) salários mínimos como salário-profissional, de acordo com previsto no art. 6º da Lei nº 4.950-A/66 e resguardado pela Lei Estadual nº 4.572/93, na qual dispõe sobre os vencimentos dos servidores estaduais. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e improvido. decisão por maioria de votos, de acordo com o parecer ministerial superior” (fl. 1, vol. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 20). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. IV do art. 7º, os incs. X e XIII do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão claramente manda que o Estado pague ao recorrido o piso salarial de engenheiro, conforme fixado em lei federal – a Lei 4.950-A/66 – declarada inconstitucional por este Ex. STF na ADI 716 quando pretendeu aplicação sobre as relações jurídico-administrativas entre o Estado e seus servidores” (fl. 6, vol. 22).



    Sustenta que “destes dispositivos extrai-se a ordem constitucional para que só se altere a remuneração de servidor público por lei em sentido estrito de iniciativa do Chefe do Executivo competente, bem como a ordem que veda seja a remuneração de um servidor vinculada ou equiparada a outro” (sic, fl. 7, vol. 22). 



    Alega que, “de fato, o acórdão manda seja aplicada a Lei 4.950 ao caso do recorrido ainda que seja ele servidor público regido por relação jurídico administrativa cujo conteúdo é determinado pelo Estado independentemente da intervenção legislativa da União Federal por meio da citada lei, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Ex. STF, inclusive em precedente vinculante ignorado no caso” (fl. 8, vol. 22).



    Pede que “conheça e dê provimento ao recurso para, reconhecendo ofendidas as normas constitucionais mencionadas, reformar o acórdão de piso negando ao autor apelante a tutela jurisdicional pedida” (fls. 8-9, vol. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Cumpre anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.1969, apreciando a Representação n. 716/DF, Relator o Ministro Eloy Rocha, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei Federal n. 4.950-A/1966, apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam servidores da Administração Pública, direta ou indireta”.



    Na espécie, ao analisar a controvérsia relativa à aplicação do salário profissional previsto na Lei n. 4.950-A/1966 relativamente às relações de emprego por ela regidas, o Tribunal de Justiça do Piauí assentou que a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.950/1966 não estenderia seus efeitos ao recorrido, por não ser ele servidor público, mas empregado originário da empresa pública posteriormente transformada em autarquia:



    “De análise dos autos, não vislumbro a inconstitucionalidade da Lei nº 4.950-A/66, pois como bem assevera o Juízo a quo em sua decisão: ‘Aqui não se trata de servidores públicos originários do serviço público, mas sim de empregado da extinta CIDAPI, a exemplo dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER, depois transformada em autarquia, ficando assegurado e preservado todos os direitos adquiridos desses servidores, ex vi o disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 4.572/93. O mesmo direito desses servidores deve ser assegurado ao Autor por força da lei federal nº 4.950-A/66. Essa lei, na verdade, foi suspensa por inconstitucionalidade apenas em relação aos servidores estatutários federais. Como se verifica da súmula do extinto TFR o salário-mínimo profissional não mais se aplica aos servidores públicos federais, estatutários ou celetistas. Porém, em relação ao setor privado e aos Estados e Municípios a referida lei continua em pleno vigor, em respeito ao princípio federativo que consagra a independência e autonomia desses entes públicos’. (...) desta feita, verifica-se que o pagamento dos vencimentos previstos no art. 6º da Lei nº 4.950-A/66 é reguardado pela Lei Estadual nº 4.572/93, na qual dispõe sobre os vencimentos dos servidores estaduais” (fls. 3-6, vol. 14).



    Na espécie, o Tribunal de origem limitou-se a manter a sentença de primeiro grau, pela qual foram deferidas diferenças salariais e reflexos requeridos na demanda de origem, enquadrando o recorrido aos termos do estabelecido na Lei Federal n. 4.950-A/1966, que fixa o piso salarial da carreira em múltiplos de salários mínimos. Não consta do acórdão recorrido, portanto, decisão sobre a indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para concessão de reajustes automáticos futuros.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53/PI, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente “o pedido formulado, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, IV, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF n. 53-MC-Ref, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022). 



    Em seu voto, a Relatora, Ministra Rosa Weber, ressaltou que “a utilização do salário-mínimo nacional como mera referência paradigmática para a ponderação em torno do preço justo e proporcional a ser pago para determinada categoria de trabalhadores, sem que isso possa repercutir na indexação do valor inicialmente contratado a futuros reajustes do salário-mínimo, não viola nem transgride a cláusula constitucional prevista no art. 7º, IV, fine, da Constituição Federal, que veda, exclusivamente, a vinculação do salário-mínimo como índice econômico de reajuste e atualização de preços”.



    Esse entendimento é reproduzido em precedentes deste Supremo Tribunal, no sentido de que a definição do piso salarial em múltiplos do salário mínimo fixado pela Lei n. 4.950-A/1966 sem sua indexação a esse fator não descumpre a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, desde que - insista-se - inexistam reajustes automáticos ou se utilize o salário mínimo como fator de correção:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF n. 149, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.305-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. Artigo 5º da Lei Federal nº 4.950-A/1966. Fixação do piso salarial do trabalhador em múltiplos do salário mínimo vigente ao tempo da contratação. Reajustes remuneratórios subsequentes de acordo com a convenção coletiva da categoria respectiva. Súmula Vinculante nº 4 e ADPF nº 53/PI. Vedação de indexação do salário mínimo para reajustes remuneratórios. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A manutenção dos critérios estabelecidos em lei anterior à Constituição de 1988, dissociando-os da indexação pelo salário mínimo mediante a fixação do momento em que apurado o valor do direito prescrito na norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 4 e a ADPF nº 53/PI. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 16.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    Nesse sentido também, a seguinte decisão monocrática: ARE n. 685.930-ED, de minha relatoria, DJe 30.1.2023.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora